Tribunal: TJBA
Processo: 8063181-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063181-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIETE ROSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO E CARTÃO CONSIGNADOS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSIBILIDADE DE FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RISCO IMINENTE DE REDUÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INDÍCIOS ROBUSTOS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E IMPOSIÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE COMPORTA REFORMA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS ENQUANTO SE APURA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO HOSTILIZADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Contratação de empréstimo e cartão de crédito com margem consignada impugnada. Descontos em benefício previdenciário alegadamente não autorizados.

II. Questão em discussão:
Se cabe a suspensão liminar do descontos.

III. Razões de decidir:
Verba de natureza alimentar, e por isso há perigo prejuízo a mantença da Recorrente, e de irreversibilidade da medida para a Agravante.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
Há indícios de fraude e vício de consentimento, passíveis de apuração mediante o efetivo contraditório, contudo, é forçosa a observância, de que o não deferimento da suspensão dos descontos impugnados na lide, poderá acarretar dano de difícil ou impossível reparação para o autor Agravante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063181-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ELIETE ROSA DE OLIVEIRA e como Agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça